Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O vício de contradição ocorre quando há posicionamento divergente na mesma decisão, como no caso em que se nega provimento ao recurso, mas deixa-se de condenar o recorrente vencido nas verbas de sucumbência. 2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031163-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCINEY AUGUSTO LEITE - CPF: 039.668.331-23 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GECIMEL AUGUSTO LEITE - CPF: 011.627.391-77 (RECORRENTE), GISELE AUGUSTA LEITE - CPF: 003.576.731-66 (RECORRENTE), GELSON AUGUSTO LEITE - CPF: 023.923.091-40 (RECORRENTE), CARMEM AUGUSTA LEITE - CPF: 035.653.831-19 (RECORRENTE), SIBENE AUGUSTA LEITE - CPF: 040.300.421-71 (RECORRENTE), CIBELE AUGUSTA LEITE - CPF: 056.009.331-42 (RECORRENTE), VALDINETE AUGUSTA LEITE - CPF: 013.106.251-40 (RECORRENTE), ROZINETE AUGUSTA LEITE SARTORI - CPF: 016.520.811-27 (RECORRENTE), MARCOS AUGUSTO LEITE - CPF: 627.665.621-68 (RECORRENTE), VALDENICE AUGUSTA LEITE SILVA - CPF: 627.658.171-20 (RECORRENTE), JOSINETE AUGUSTA LEITE BIANO - CPF: 011.514.311-41 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO.

EXISTÊNCIA D
O
VÍCIO.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E ACOLHIDO
S
.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

quando

há

posicionamento

divergente

na

mesma

decisão
, como no caso em que se nega provimento ao recurso, mas deixa-se de condenar o recorrente vencido nas verbas de sucumbência.

2.
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1031163-26.2022.8.11.0002

Embargante
:
JOCINEY AUGUSTO LEITE e outros

Embargado
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 187715159/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 187316158/PJe2.
Sustentou

qu
: o
acordão

negou

provimento

ao

Recurso

Inominado
do
Embargado
,
mas

não
o
condenou

em

c
ustas
e
honorários

advocatícios
,
como
se o
recurso

tivesse

sido

provido
,
ficando

contraditório
o
acordão
.
Requereu
que
seja

sanada
a
contradição

apontada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apr
eciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a própria parte dispositiva.

N
o
caso
,
observa
-se que
assiste

razão

à

parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada

em

relação
à
condenação

n
as
custas
e
honorários

advocatícios
.

Dispositivo
.

Post
o

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

apenas

para

retificar

o
segundo

parágrafo
do
dispositivo
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(parte
recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R
$1.200,00 (mil e
duzentos

reais
).

No mais, permanece inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024